Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703250-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: INOVAMAIS COMERCIO DE ANTENAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido para declara a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o apelante ao pagamento de danos morais em favor da apelada. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante manifestou-se informando o pagamento da condenação conforme ID 22112006. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15(quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. A Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Contudo, a jurisprudência milita no sentido de que para a interrupção do prazo recursal, necessário que os aclaratórios sejam conhecidos. Vejamos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. O efeito obstativo do transcurso do prazo previsto no art. 538 do CPC depende do conhecimento do recurso. Assim, se os embargos de declaração não foram conhecidos, eles não interrompem o prazo para interposição do recurso cabível, uma vez que somente a interposição de embargos conhecidos, ainda que rejeitados, é que ensejariam a contagem do prazo remanescente. Recurso desprovido. (Acórdão 900543, 20150020249393AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2015, publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 250) Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o aclaratório protocolado após o prazo de 2 dias contínuos de que tratam o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e arts. 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp 1636790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/06/2020). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) Compulsando os autos, verifica-se que a prolatada a sentença foram opostos embargos de declaração (ID 21648378) que tiveram provimento negado conforme (ID 21648380), opostos embargos de declaração pela parte adversa (ID 21648381) não conhecidos conforme decisão ID 21648387. Assim, o termo inicial para contagem do prazo recursal iniciou-se com a sentença que negou provimento aos primeiros embargos de declaração, proferida em 04/08/2020. Em análise, aos autos de Primeira Instância, verifica-se que o apelante teve ciência da intimação para responder os embargos de declaração oposto pela parte adversa em 06/08/2020, termo inicial para interposição do apelo. Portanto, o termo final para a interposição do recurso foi 28/08/2020; considerando que o recurso fora interposto em 02/10/2020; claramente intempestivo. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição da apelação, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo.(In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1112638, 20151410060270APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: 352/356) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMPROVADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DEVER DE RESTABELECER O CONTRATO. RECURSO DA RÉ AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. 1. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1003, § 5o, do CPC/2015). Recurso da autora não conhecido. (Acórdão n.1064126, 20170610010628APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: 337/341) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 506 c/c o art. 184 todos do Código de Processo Civil). 2. O prazo para a interposição do apelo - sabe-se - é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 3. Não se conhece de recurso interposto fora do lapso legal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.795518, 20140110596539APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 12/06/2014. Pág.: 108) (grifei) Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2020 13:24:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador